Tribunal: TJSP
Processo: 1000841-68.2019.8.26.0177
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é embargante
EMPRESA DE LUTO JUQUITIBA LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE EMBU-GUAÇU.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 26.888 2/6
2a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000
Embargante:
EMPRESA DE LUTO JUQUITIBA LTDA.
Embargado:
MUNICÍPIO DE EMBU-GUAÇU
Comarca/Vara:
EMBU-GUAÇU/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
WILLI LUCARELLI
VOTO No 26.888
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade.
Inexistência. Recurso com caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de fls. 524/532 que deu negou provimento ao recurso da ora
embargante por meio do qual buscava a reforma da r. sentença que denegou a
segurança em ação que objetivava a suspensão da decisão de inabilitação, e,
ao final, a segurança definitiva para declará-la habilitada na Concorrência
01/2016, cujo objeto era a concessão da exploração de serviço funerário no
Município de Embu Guaçu, pelo prazo de 20 anos.
A embargante alega que o acórdão padece de
contradição e erro material, uma vez que o acórdão desconsiderou que
“decisão administrativa reconheceu que o atestado emitido pela Prefeitura
Municipal de Juquitiba, por si só, atendia às exigências contidas na Cláusula
3.3.2.2”, sendo esta a razão para não ter sido impetrado o writ visando
discutir tal questão. Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios,
com atribuição de efeitos modificativos para declarar sua habilitação na
Concorrência no 01/2016, tornando sem efeito o ato administrativo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 26.888 3/6
declarou fracassada a licitação, por suposta ausência de licitantes habilitados.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O acórdão embargado não padece de qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A embargante insiste nos argumentos relacionados
ao cumprimento do item 3.3.2.2 do edital, o que já foi afastado no acórdão
embargado:
Pela
leitura
do
julgamento
do
recurso
administrativo (fls. 237/241), não restam dúvidas que foi inabilitado também
pelo descumprimento do item 3.3.2.2 do edital:
...
Ora, se o atestado da empresa EDEN ASSIST
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR EIRELI cumpria ou não ao
requerido pelo edital OU se o atestado emitido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUQUITIBA era suficiente para atestar a capacidade
técnica da impetrante deveria ter sido fundamento da impetração do presente
mandado de segurança.
...
Ainda que assim não fosse, o Município de Embu
Guaçu ponderou que, no que toca ao atestado de capacidade técnica do
Município de Juquitiba (fls. 186), este também estava em desacordo com o
item 3.3.2.2 do edital, já que não apresentava a quantidade de serviços que
atesta e que “ligação telefônica entabulada por servidor não identificado não
tem o condão de substituir atestado formal subscrito por ente da federação”
(fls. 502). Acrescentou que: “Muito embora a decisão do recurso
administrativo tenha consignado que fizera um contato verba com um
funcionário da Prefeitura Municipal de Juquitiba e que este teria confirmado
que os serviços foram realmente prestados a contento, a quantidade destes
serviços não foi atestada em nenhum momento pela Administração (teriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 26.888 4/6
sido dois, cinco, setenta...?), como desde o início a comissão de licitação
deixou claro” (fls. 502).
Os embargos de declaração só são cabíveis nos
casos enumerados no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil (art.
535 do antigo CPC), ou seja, quando existir no acórdão ou na sentença
obscuridade ou contradição (inciso I), quando for omitido ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento (inciso
II), ou ainda, para corrigir erro material (inciso III).
Na clássica lição do mestre José Frederico Marques
a omissão caracteriza-se quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre
questão concernente ao litígio que deveria ser decidida (MANUAL DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, edição Saraiva, 1975, vol. 3/161), não se
constituindo omissão a falta de indicação dos dispositivos legais em que se
assentou o julgamento, mas a falta de apreciação de algum ponto sobre o qual
deveria o acórdão se pronunciar, circunstância que não ocorreu. Quanto à
contradição lecionava o mestre que esta se configura quando inconciliáveis
entre si, no todo ou em parte, proposições ou segmentos do acórdão. E
rematava que o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de
entendimento impossível, ante os termos e enunciados equivocados que
contém (obra citada).
E, na espécie, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O acórdão
embargado pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou
desacerto do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos
limites dos embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 26.888 5/6
É cediço que os embargos de declaração, ainda que
opostos com caráter infringente ou para fins de prequestionamento, devem se
enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil e
não se prestam a rediscutir a lide.
Assim sendo, os embargos de declaração não têm
função infringente, não servem para esclarecer dúvida subjetiva ou obter
reforma do julgado. Incabível, nesta sede, a pretensão de correção, alteração,
mudança do julgamento ou de seus limites. Declarar não corresponde a
corrigir, adicionar, modificar, estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP
92/328, Embargos de Declaração no 210.481-1/6, Relator Desembargador
MUNHOZ SOARES).
Estando o acórdão motivado, compreensível, como
na espécie, não se justifica a pretensão de novo exame. Reiteradamente vem
sendo reconhecido, inclusive pelos Tribunais Superiores, que os embargos de
declaração não podem, a pretexto de suprimir omissão ou corrigir
obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada
(RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que não se impõe responder a todas as
alegações das partes, que se consideram rejeitadas pela motivação acolhida
(informativo STF no 61; RSTJ 148/356).
Esse entendimento assentado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000841-68.2019.8.26.0177/50000 - Embu-Guaçu - VOTO No 26.888 6/6
535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só
têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima
excepcionalidade.
Não se prestam a um reexame da matéria de mérito
decidida no acórdão embargado (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
653270/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.05,
DJ 01.07.05, pág. 605).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora